Tribunal: TJDFT
Processo: 0746631-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Imunidade Tributária. IPTU. Entidade Religiosa. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Tutela Provisória de Urgência. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para sustação de protesto de títulos referentes a débitos de IPTU. A agravante alega ser uma entidade religiosa e que, por isso, goza de imunidade tributária, circunstância que teria sido reconhecida anteriormente por decisão judicial transitada em julgado.
II. Questão em discussão: Discute-se a concessão de tutela provisória de urgência para sustar o protesto de títulos referente ao IPTU, a partir da alegação de imunidade tributária de entidade, com fundamento na sua natureza religiosa, conforme previsto no art. 150, VI, "b", da Constituição Federal.
III. Razões de decidir: A decisão de primeiro grau foi mantida, pois não houve elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito. A Administração Pública anulou o ato declaratório que havia reconhecido a imunidade tributária da agravante, por entender que a recorrente não é uma entidade religiosa nos termos constitucionais, mas sim uma associação com finalidades educacionais e culturais. A análise da questão exige mais instrução, não sendo possível, neste momento, conceder a medida urgente solicitada.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. A ausência de probabilidade do direito, somada à necessidade de maior instrução processual, impede a concessão de tutela provisória de urgência para sustação do protesto de títulos referentes a débitos de IPTU.